Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DESPACHO Conforme certidão de ID 66771238 - Pág. 1, não consta dos autos recurso interposto por quaisquer das partes destinado à essa instância recursal. Em contrapartida, encontra-se pendente de apreciação pelo juízo de origem os embargos de declaração opostos por ambas as partes (ID 66564652 e ID 66564654) em face da decisão de ID 66564650 que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, devolvam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906